Tribunal: TJSP
Processo: 1000484-79.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Telefonia - Ausência de prova da existência de débito imputado à autora, a justiticar as cobranças efetuadas pela ré – Débito declarado inexigível, com determinação de suspensão das cobranças e de religação de linha– Dano moral inexistente, ausente perturbação grave, aborrecimento, apenas - Pedido parcialmente procedente – Recurso provido em parte.